Tribunal: TJPA
Processo: 0005506-68.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005506-68.2014.8.14.0076

APELANTE: VALDECY CARDOSO CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos com fundamento na alegada omissão do acórdão quanto à análise da possibilidade de conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública, nos termos do art. 17, § 16, da Lei n.º 8.429/1992. O Embargante sustenta que o juízo deveria ter considerado a possibilidade de responsabilização civil por outra via, em respeito aos princípios da proteção ao patrimônio público e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão proferida em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública é faculdade do juízo, condicionada à presença de elementos que justifiquem o redirecionamento processual, nos termos do art. 17, § 16, da Lei n.º 8.429/1992.
4. A decisão embargada fundamentou-se na ausência de prova das irregularidades imputadas ao réu, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos da inicial, inexistindo elementos fáticos que justifiquem a conversão pretendida.
5. A matéria não foi suscitada pelo embargante em sede de contrarrazões da apelação.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Intuito meramente revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública é medida facultativa, condicionada à existência de elementos fáticos que a justifiquem.
2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos de mérito, salvo quando configurado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0819860-93.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.11.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800571-02.2019.8.14.0035, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28.07.2025.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de Acará em face do acórdão julgado pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que deu provimento ao recurso de Apelação nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO ACARÁ. INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO NO TCM. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Valdecy Cardoso Carneiro contra sentença que o condenou por atos de improbidade administrativa, consistentes em irregularidades na prestação de contas do exercício financeiro de 2013, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Acará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) houve cerceamento de defesa e ausência de motivação na sentença;

(ii) a condenação por improbidade administrativa é válida na ausência de prova de dolo ou má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não enseja nulidade processual, conforme art. 370 do CPC.

4. A sentença foi devidamente fundamentada, abordando os pontos suscitados e embasada nos documentos produzidos.

5. A improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, conforme Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021.

6. Não há nos autos prova de que o apelante tenha agido com dolo ou má-fé, nem de que tenha se apropriado de recursos públicos ou causado prejuízo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “A condenação por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a mera irregularidade na prestação de contas."

Em suas razões recursais (Id. 27644541), o Embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, por deixar de se pronunciar sobre a possibilidade de conversão da presente ação de improbidade administrativa em ação civil pública de responsabilização por ato lesivo à Administração, com fundamento no art. 17, § 16, da LIA (com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021), c/c art. 139, IX, do CPC.

Aponta que al omissão tem relevância jurídica, uma vez que, mesmo ausente dolo específico, poderiam subsistir fatos que ensejassem responsabilização civil por outras vias legais.

Assim, requer o chamamento do feito à ordem e a continuidade do processo sob a forma de ação civil pública, com a devida intimação do Ministério Público.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a omissão e reformado o julgado, permitindo o prosseguimento do feito como ação civil pública.

O embargado ofertou contrarrazões (Id. 28129270).

É o relatório necessário.

À Secretaria, para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante afirma que o
decisum
foi omisso, pois não teria determinado a conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública, pois lhe caberia analisar se os fatos articulados na inicial podem ensejar responsabilização civil por outra via, sob pena de ofensa aos princípios da proteção ao patrimônio público, da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Sobre a temática, a Lei n.º 8.429/1992, em seu art. 17, §6º disserta o seguinte:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Pela redação da norma que permite a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, averiguo que se trata uma questão facultativa do juízo.

Ademais, averiguo que tal questão sequer foi aventada em sede de contrarrazões ao recurso de apelação apresentada pelo ora Embargante.

Por fim, examino que a decisão embargada claramente consignou que “não há nos autos o resultado do julgamento pelo Tribunal de Contas do Município, após a defesa apresentada pelo apelante, que demonstre terem sido efetivamente comprovadas as irregularidades detectadas preliminarmente no relatório” e que “não há como se inferir que, realmente foram praticadas pelo apelante as irregularidades que lhe são atribuídas”.

Destarte, os fundamentos utilizados para julgar improcedentes os pedidos da inicial relacionam-se com a ausência de provas das irregularidades praticadas pelo réu. Sendo assim, inexistiriam fundamentos que subsidiassem a conversão pretendida.

Avalio que as demais argumentações aventadas nos embargos não se apresentam como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas rediscussão do mérito da demanda, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração interpostos anteriormente, em processo que versa sobre obrigação de não fazer e de realizar obras de isolamento acústico em cumprimento à Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT e obtenção de conformidade junto à SEMMA .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão embargado quanto à proibição de atividade sonora na parte externa do empreendimento; (ii) definir se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art . 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de contradição pelo embargante se refere ao trecho do voto que menciona a inexistência de proibição de atividade sonora na parte externa do empreendimento. Todavia, o acórdão é claro ao limitar a proibição à emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10 .151 da ABNT.

O recurso retoma os mesmos argumentos já discutidos nos embargos de declaração anteriores e no recurso de apelação, não apresentando inovação que justifique nova análise.

Embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito são inadequados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, uma vez que seu escopo é apenas esclarecer pontos específicos do julgado.

O prequestionamento, quando presente nos embargos de declaração, não permite a reanálise da matéria já decidida.

A reiteração de embargos declaratórios com caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

A obrigação de não fazer imposta refere-se à proibição de emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, sem contradição no julgado .

A aplicação de multa é possível em caso de embargos protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.022 e 1.026, § 2º; Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08198609320198140301 23181070, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . COMPETÊNCIA DA ANATEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I . CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido nos autos de Apelação Cível, no qual se determinou que a regularização do serviço de telecomunicações no município de Óbidos/PA observe os parâmetros legais estabelecidos pela ANATEL, excluindo-se obrigações relativas à contratação de pessoal e instalação de tecnologias específicas, e se fixou que a atuação fiscalizatória do Ministério Público se limite às suas atribuições legais, sem interferir na competência da ANATEL . A embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, pleiteando efeitos infringentes com base na suposta desconsideração de argumentos técnicos sobre a natureza episódica das falhas de serviço e a deferência à interpretação da agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não considerar que as variações negativas nos indicadores de qualidade seriam episódicas e irrelevantes segundo a ANATEL; (ii) avaliar se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes para reformar a decisão judicial com base na interpretação técnica da agência reguladora .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

4 . O acórdão embargado analisou de forma detalhada os relatórios técnicos da ANATEL, reconhecendo falhas específicas nos serviços de telecomunicações, com base em documentação técnica, manifestações populares e da Câmara Municipal, afastando a alegação de que os vícios teriam sido ignorados.

5. A decisão impugnada abordou expressamente a tese da embargante quanto à suposta natureza episódica das variações e fundamentou, com base em interpretação sistemática do CDC e da regulamentação da ANATEL, que mesmo falhas pontuais podem configurar inadequação do serviço quando comprometem a experiência do consumidor.

6 . O acórdão destacou que a competência da ANATEL para fiscalizar os serviços de telecomunicações, embora privativa, não é exclusiva, permitindo ao Judiciário a análise da regularidade da prestação de serviço, especialmente sob a ótica da proteção ao consumidor.

7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo evidente a tentativa da embargante de rediscutir fundamentos já enfrentados, o que afasta a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos.

IV . DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53 .2016.8.04.0000, Rel . Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09 .2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24 .08.2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005710220198140035 28925867, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025